Tribunal: TJSP
Processo: 1003850-09.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Pretensão que visa a rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade - Prequestionamento - Aplicação do art.1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.